Tribunal: TJES
Processo: 5008801-36.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008801-36.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILENE NASCIMENTO ROCHA DANTAS
RECORRIDO: GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO. AULAS PRESENCIAIS SUSPENSAS EM RAZÃO DA PANDEMIA. CONTINUIDADE NA MODALIDADE EAD. ADUZ QUE AS AULAS ERAM DISPONIBILIZADAS COM ATRASO. PUGNA EM PLEITO LIMINAR PELA DISPONIBILIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS DE CONTABILIDADE FISCAL E CONTABILIDADE DE CUSTO, ATRAVÉS DE EAD.

A DISPONIBILIZAÇÃO DE TODAS AS DISCIPLINAS CURSADAS E NOTA NO PORTAL ACADÊMICO, BEM COMO ALTERAÇÃO DO STATUS DE REPROVADA QUANTO A MATÉRIA DE INFORMÁTICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2)
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA.
(3)
RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA.
(4)
AUSÊNCIA DE

CONTRARRAZÕES.
(5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NO MÉRITO. A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA, TENDO EM VISTA QUE A INICIAL NÃO APRESENTOU ELEMENTOS PARA SUSTENTAR O SEU PLEITO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE A PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC. REQUERIDA COMPROVOU O RETORNO DAS AULAS PARA PRESENCIAIS. INSTITUIÇÃO RÉ CONDICIONOU A DISPONIBILIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS DE FORMA NÃO PRESENCIAL MEDIANTE LAUDO MÉDICO. LAUDO JUNTADO AOS AUTOS EM ID 8108995 DE FORMA ILEGÍVEL E SEM O NOME DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DA NECESSIDADE DAS AULAS SEREM EAD. NÃO COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DAS NOTAS E DA DISPENSA QUANTO A MATÉRIA DE INFORMÁTICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
(6)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.